Tribunal: STF
Processo: ADPF 796
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Rede Sustentabilidade, partido político com representação no Congresso Nacional, em face da 
    “[...] mora da União, através da Presidência da República e do Ministério da Saúde, na aquisição de vacinas em número e velocidade suficientes para o plano de imunização da população brasileira, que resulta na transferência de encargo aos Estados e Municípios sem a devida transferência de receitas, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, sobretudo ao Federalismo cooperativo, ao princípio da eficiência administrativa e ao direito à vida e à saúde do Povo.” (pág. 1 do documento eletrônico 7) 
    O autor sustenta, em síntese, que:
    “No caso concreto, há evidente violação ao federalismo cooperativo (art. 1º), ao dever de eficiência administrativa (art. 37), ao direito à vida (art. 5º) e ao direito à saúde (arts. 6º e 196), preceitos fundamentais da nossa Constituição”. (pág. 5 do documento eletrônico 7) 
    Afirma que o Governo Federal detém maior poder financeiro e responsabilidade na aquisição dos imunizantes contra a Covid-19 e que, para possibilitar a compra das vacinas pelos estados e municípios, é necessário que haja o rateio dos custos. Veja-se:
    “Partindo disso, a melhor solução para o problema realmente parece ser que, na mora do Poder Executivo Federal - o que infelizmente parece estar sendo a realidade dos últimos meses -, os demais Poderes da República e os demais entes federados assumam este encargo, a fim de garantir vacinas para o povo brasileiro.
    Contudo, para que possam assumir tal encargo, é imprescindível que a União efetivamente dê contrapartidas financeiras; afinal, trata-se do ente com maior espaço orçamentário para fazer frente à vacinação de toda a população. Transferir apenas a responsabilidade sem o respectivo recurso orçamentário para fazer frente ao encargo é um verdadeiro beneficiamento da própria torpeza: a União decide não agir, o que transfere a responsabilidade - que era sua - para os demais entes, os quais não têm recursos financeiros para assumir a responsabilidade. Não é crível que isso seja avalizado do ponto de vista da dinâmica constitucional.” (pág. 8 do documento eletrônico 7)
    Nessas razões, ressalta a necessidade da medida cautelar:
    “[...] Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as razões acima expostas, as quais evidenciam que o Poder Executivo Federal tem incorrido em mora a partir de seus atos e omissões no controle da pandemia no Brasil. Ao se negar à população brasileira o acesso às diversas opções de vacinas já existentes há violação massiva de diversos preceitos fundamentais da Constituição, sobretudo a proteção à vida (art. 5º) e à saúde (arts. 6º e 196), bem como aos princípios mais básicos que regem a atuação da Administração Pública (art. 37), em especial o dever de eficiência.
    Ademais, as decisões recentes do STF já amparam a competência das demais entes para atuar no enfrentamento da pandemia, restando apenas a imposição do dever de repasse de recursos financeiros pela União, sobretudo frente à sua evidente mora e ao federalismo cooperativo que rege a relação entre os entes federados.
    O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se na nefasta consequência da mora do Poder Executivo Federal. Vale novamente registrar: estamos tendo recordes diários na média móvel de casos e mortes. Ou seja, a mora da Presidência da República e do Ministério da Saúde resultam em mais de mil mortos todos os dias. Impossível não se reconhecer a urgência na adoção de medidas contra tal ineficiência. (pág. 17 do documento eletrônico 7).
    Requer, então, que seja determinado:
    “a. O deferimento de medida liminar ora requerida, já que presentes os requisitos previstos no artigo 5º, § 1º, da Lei 9.882/99, para determinar que seja ordenado à União o repasse financeiro aos demais entes federados para aquisição de vacinas contra a covid-19, direta ou indiretamente - por intermédio de consórcios, por exemplo -, seja com a utilização de créditos extraordinários já aprovados pelo Congresso Nacional e ainda não utilizados, seja pela abertura de novos, em caso de não apresentar evidências de que será capaz de promover diretamente a vacinação da população brasileira em até 10 dias;
    i. Subsidiariamente, o deferimento de medida liminar para garantir a todos os entes federados a compensação dos gastos de aquisição com vacinas contra a covid-19 adquiridas direta ou indiretamente – por intermédio de consórcios, por exemplo -, a seu exclusivo critério, com débitos de qualquer espécie que eventualmente tiverem com a União;
    b. E, no mérito, o julgamento pela procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, confirmando-se o pedido liminar.” (págs. 18-19 do documento eletrônico 7; grifei).
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documentos eletrônicos 12 e 13.
    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento, como pode ser observada da ementa transcrita abaixo:
    “Direito à saúde. Política pública de vacinação contra a Covid-19. Suposta mora na condução da política de saúde imputada ao Governo Federal. Alegada violação aos preceitos fundamentais expressos nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição, bem como aos princípios do federalismo cooperativo e da eficiência administrativa. Preliminares. Indicação genérica dos atos e omissões impugnados. Ausência de questão constitucional. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. As ações promovidas pelas autoridades federais revelam engajamento em diversas ações relacionadas à aquisição, disponibilização e aplicação de vacinas seguras e eficazes. Os artigos 196, 198 e 200 da Lei Maior dão suporte à competência desempenhada pela União na elaboração e coordenação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A definição e a implementação das políticas públicas relacionadas à proteção do direito à saúde, em especial as ações de imunização, encontram-se no rol de atribuições conferidas pelo legislador ao Poder Executivo federal, o qual tem operacionalizado diversas medidas no intuito de garantir o amplo acesso à vacinas para a população brasileira. O acolhimento dos pleitos formulados pelo arguente configuraria medida violadora do princípio da separação dos Poderes. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (pág. 1 do documento eletrônico 16; grifei). 
    O Procurador-Geral da República também ofertou parecer pelo não conhecimento e, caso ultrapassada a preliminar, pelo indeferimento do pedido de cautelar, nos termos da seguinte ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EPIDEMIA DE COVID-19. AQUISIÇÃO DE VACINAS POR ESTADOS, NA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO INTEMPESTIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PEDIDO DE REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. DEMANDA DE CARÁTER CONCRETO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO MESMO RESULTADO EM VIA DISTINTA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INAÇÃO ATUAL INJUSTIFICADA DO ENTE CENTRAL NA AQUISIÇÃO DE VACINAS. OFERTA RESTRITA. PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO EM EXECUÇÃO. RISCO AO PROCEDIMENTO DE IMUNIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR.
    1. Pedido de repasse de verbas federais para aquisição de vacinas para imunização contra a Covid-19 por estados e municípios, na hipótese de mora na atuação da União, tem caráter concreto e pode ser validamente formulado em via distinta pelo ente eventualmente impactado, a indicar o não atendimento do princípio da subsidiariedade que rege a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    2. O reconhecimento da transferência de responsabilidade pela imunização da população a estados e municípios, incluída a aquisição de insumos e vacinas, vincula-se ao reconhecimento de situação de inação ou de mora injustificada do ente central, não demonstrada nos autos, não sendo a ADPF a via processual adequada para produção probatória.
    — Parecer pelo não conhecimento da arguição ou, caso ultrapassada a preliminar, pelo indeferimento do pedido de cautelar” (págs. 1-2 do documento eletrônico 19; grifei).
    É o relatório suficiente. Decido.
    De saída, observo que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição (normas pré-constitucionais).
    Trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar atos tidos por ilegais ou abusivos.
    Não se pode, dessa forma, ampliar o alcance da ADPF, sob pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio, ajuizado diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro.
    Assim, o ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, que pressupõe, para a admissibilidade desta ação constitucional, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    Bem examinados os autos, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento desta arguição, tendo em vista, exatamente, a manifesta incidência do disposto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999 ao caso ora em exame.
    Na espécie, verifico que, de acordo com o pedido de mérito expressamente formulado na peça inicial, o arguente busca que seja determinado à União que expeça crédito extraordinário para aquisição das vacinas, em favor dos Estados-membros, caso não seja capaz de promover diretamente a vacinação da população brasileira, ou a garantia da compensação dos gastos de aquisição de vacinas contra a Covid-19 realizados pelos entes federativos.
    Com efeito, essa nobilíssima ação constitucional não pode ser utilizada para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais cabíveis para impugnar atos comissivos ou omissivos tidos por ilegais ou abusivos, porquanto se rege pelo princípio da subsidiariedade, a teor do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. Referido dispositivo pressupõe - para o conhecimento de uma ADPF - a inexistência de outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, eventual lesão a direitos alegadamente causada pelo ato impugnado.
    Nestes termos, anoto, inclusive, que na ACO 3.451/MA, de minha relatoria, o Estado do Maranhão requereu o que aqui se busca, formulando, dentre outros, pedido para “determinar que a União conceda auxílio financeiro ao Estado do Maranhão para a aquisição das vacinas necessárias a imunizar sua população ou, alternativamente, permitir ao Estado que compense as despesas com a implementação de sua política regional de imunização com as dívidas com a União, sejam dívidas diretas, sejam aquelas garantidas pelo ente nacional” (grifei).
    Conforme entendimento deste Tribunal sobre o tema, embora, em princípio, deva-se ter em mente, para efeito de aferição da subsidiariedade, os demais processos objetivos previstos no ordenamento jurídico (ADPF 33/PA e ADPF 76/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ADPF 74/DF, Rel. Min. Celso de Mello), a exigência legal refere-se, precisamente, à inexistência de outro meio capaz de oferecer provimento judicial com eficácia ampla, irrestrita e imediata.
    Dessa forma, diante do cabimento da ação próprias pelos entes subnacionais, acaso entendam adequado e necessário, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos do art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte. Vejamos:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Aplicação do princípio da subsidiariedade. A argüição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados.
    II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada.
    III – Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso.
    IV – Agravo improvido” (ADPF 141-AgR/RJ, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI FERIADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE ADI ESTADUAL. DESPROVIMENTO.
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aplicação do princípio da subsidiariedade às ações de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999), configurado pela inexistência de meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz no caso concreto. Precedentes.
    2. A impugnação da norma municipal que desafia tanto o texto federal quanto o estadual, pode ser feita perante o Tribunal local por meio do ajuizamento de ação de controle concentrado. Ausente o requisito da subsidiariedade. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (ADPF 723/SP, rel. Min. Edson Fachin; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL EM DELIBERAR SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º E AO ART. 130-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade, que rege essa classe processual. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 739-AgR/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; grifei)
    “AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. ATOS COM AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE ADEQUADA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº 9.882/1999. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    [...]
    3. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual. De todo incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental a dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.
    4. Não atendidos os pressuposto processuais concernentes (i) à precisão e clareza na indicação dos atos normativos descumpridores de preceitos fundamentais; (ii) à existência de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), e (iii) ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ADPF 711-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber; grifei)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITOS À SAÚDE, À VIDA, À IGUALDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ALEGADAMENTE VIOLADOS. ATINGIMENTO DE UMA SOCIEDADE JUSTA E IGUALITÁRIA COMO META CONSTITUCIONAL. PANDEMIA ACARRETADA PELA COVID-19. PRETENÇÃO DE REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS. ADPF QUE CONFIGURA VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INSTRUMENTO JÁ PREVISTO EM LEIS AUTORIZATIVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTRUMENTOS APTOS A SANAR A ALEGADA LESIVIDADE. DEFERIMENTO DA MEDIDA QUE VIOLARIA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. MEDIDA QUE PRESSUPÕE EXAME DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER ESTRATÉGICO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999, pressupõe, para a admissibilidade da ADPF, a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com real efetividade, o estado de lesividade eventualmente causado pelo ato impugnado.
    II - O sistema jurídico nacional dispõe de outros instrumentos judiciais capazes de reparar de modo eficaz e adequado a alegada ofensa a preceito fundamental, especialmente quando os meios legais apropriados para viabilizar a requisição administrativa de bens e serviços já estão postos (art. 5°, XXV, da Constituição Federal; art. 15, XIII, da Lei 8.080/1990; art. 1.228, § 3°, do Código Civil; e art. 3°, VII, da Lei 13.979/2020).
    III – A presente ação não constitui meio processual hábil para acolher a pretensão nela veiculada, pois não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos dos distintos entes federados na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de instrumentos adequados para sopesar os diversos desafios que cada um deles enfrenta no combate à Covid-19.
    [...]
    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 671-AgR/DF, de minha relatoria; grifei).
    Destaco, ainda, decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, que, ao negar seguimento à ADPF 245/DF, consignou:
    “[E]ssa, a meu ver, é a regra geral: o princípio da subsidiariedade deve ser observado tendo em vista, notadamente, a viabilidade de admissão das demais ações previstas para o exercício do controle concentrado. O entendimento, entretanto, merece sofrer temperamentos.
    A amplitude do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental não significa afirmar que todo e qualquer ato que não possua caráter normativo pois então se mostraria pertinente a ação direta seja passível de submissão direta ao Supremo. A óptica implicaria o desvirtuamento da sistemática de distribuição orgânica da jurisdição traçada pela Constituição Federal.
    De um lado, a mera possibilidade de discussão do tema mediante a formalização de demandas individuais não deve conduzir ao esvaziamento da atividade precípua reservada ao Supremo de guardião maior da Carta da República. De outro, descabe utilizar a ação para desbordar as medidas processuais ordinárias voltadas a impugnar atos tidos como ilegais ou abusivos, ainda mais quando o tema não representa risco de multiplicação de lides individuais.
    Considero a arguição de descumprimento de preceito fundamental instrumento nobre de controle de constitucionalidade objetivo, destinado à preservação de um preceito nuclear da Carta Federal. É inadequado utilizá-la para dirimir controvérsia atinente a pequeno número de sujeitos determinados ou facilmente determináveis. Se isso fosse possível, surgiriam duas situações incompatíveis com o texto constitucional. Primeira: ficaria transmudada a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. Segunda: estaria subvertida a ordem jurídico-processual, autorizando-se a trazer a este Tribunal, sem a observância dos graus de recurso, causas que não possuem a relevância necessária ao exercício da competência originária.”
    Sobre esse aspecto, a Advocacia-Geral da União, acertadamente, asseverou que, 
    [...] a pretexto de combater suposta ofensa aos artigos 1º, 5º, 6º, 37 e 196 da Carta, o arguente pretende, através da presente causa, que o Governo Federal seja compelido a repassar recursos financeiros aos demais entes federados para aquisição de vacinas contra a Covid-19, direta ou indiretamente, por intermédio de consórcios, mediante a utilização de créditos extraordinários já aprovados pelo Congresso Nacional ou por meio da abertura de novos créditos. 
    Nesse contexto, vale transcrever excerto da Nota SAJ nº 78/2021/CGIP/SAJ/SG/PR (doc. eletrônico nº 13), anexa às informações presidenciais, que evidencia o escopo da presente arguição, qual seja, rediscutir questão já posta à apreciação dessa Suprema Corte no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 770: 
    […]
    Percebe-se, portanto, que o requisito da subsidiariedade se coloca como óbice ao processamento do presente feito. Isso porque a omissão de determinado julgado deve ser suprida pela via dos embargos de declaração e não mediante o indevido ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    A par disso, as providências postuladas na presente ação poderiam ser veiculadas, sem qualquer desvantagem processual, por vias distintas daquelas inerentes ao controle concentrado de constitucionalidade, mas igualmente eficazes para sanar a alegada lesividade. 
    A título ilustrativo, vale mencionar a Ação Cível Originária nº 3451 ajuizada em face da União, na qual o Estado-autor requereu, dentre outros pedidos, que ‘a União conceda auxílio financeiro ao Estado do Maranhão para a aquisição das vacinas necessárias a imunizar sua população ou, alternativamente, permitir ao estado que compense as despesas com a implementação de sua política regional de imunização com as dívidas com a União, sejam dívidas diretas, sejam aquelas garantidas pelo ente nacional’.
    Como visto, a requerente formula pedidos concretos passíveis de serem viabilizados por instrumentos judiciais alternativos – inclusive com amplitude para a análise de conflito de legalidade – aptos a sanar a suposta ofensa a preceitos fundamentais. 
    A esse respeito, releva notar que o próprio arguente reconhece a possibilidade de a pretensão inicial ser veiculada por meio de outros instrumentos processuais ao mencionar que a ‘recente decisão da Ministra Rosa Weber nas ACOs nºs 3.473, 3.474 e 3.475 guarda estreita relação com o aqui requerido’” (págs. 17-18 do documento eletrônico 16; grifei). 
    Corroborando o referido entendimento, o Procurador-Geral da República anotou o seguinte:
    “A arguição não trata da aquisição das vacinas pelos demais entes federados, possibilidade, como afirmado pelo requerente, já prevista na legislação vigente e debatida em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (ADPF 770, ADI 6.625).
    A discussão envolve estritamente, portanto, o aspecto financeiro da aquisição de imunizantes, condicionada ao reconhecimento de inércia ou mora inconstitucional do poder público federal em sua compra e distribuição, de que decorreria a atuação suplementar e eventual de estados e municípios.
    Os contornos da ação demonstram que, não obstante deduzida em ação de natureza objetiva, a discussão trazida à Corte não se reveste da abstração exigida nessa espécie de processo.
    O pedido de repasse de verbas assume caráter concreto, e há de ser formulado pelo ente que eventualmente arque com o ônus financeiro ou, no limite, que seja impedido de adquirir as doses necessárias em razão da falta de recursos; mas aí sua demanda virá em medida processual distinta, quando verificado quadro de inação da União que conduza concretamente à necessidade de aquisição autônoma de vacinas, nos termos da legislação em vigor.
    Por ora, não se tem notícia de situação em que estado ou município haja deixado de buscar meios para a aquisição de vacinas por falta de recursos ou negativa, por parte do ente central, de repasse de verbas marcadas para o enfrentamento da epidemia, montante que serve também à adoção de medidas direcionadas à imunização da população” (págs. 7-8 do documento eletrônico 19; grifei).
    Assim, inadmissível o uso de ADPF no caso concreto, sob pena de banalizar a jurisdição constitucional concentrada que a Constituição da República atribui ao STF. 
    Isso posto, por faltar-lhe o requisito legal da subsidiariedade, julgo extinta esta ação de descumprimento de preceito fundamental, sem resolução de mérito (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator